Tribunal: CARF
Processo: 13819.722845/2016-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO ANTONIO CARVALHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-09

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.722845/2016-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.300 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de outubro de 2020
Recorrente
MULTI-PRENSAS COMÉRCIO E REFORMA DE PRENSAS LTDA. - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2017
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. FALTA DE REGULARIZAÇÃO
DOS DÉBITOS MOTIVADORES.
Mantém-se a exclusão do Simples Nacional motivada pela existência de
débitos exigíveis, quando estes não são regularizados em tempo hábil. O fato
de o interessado ter Pedidos de Restituição pendentes de análise ou com crédito
remanescente não afasta o fundamento para a exclusão do Simples Nacional,
ou seja, a existência de débitos com exigibilidade não suspensa, situação que
não se alterou após o transcurso do prazo de 30 dias contados da ciência do
ADE.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Antonio Carvalho
Barbosa (Presidente), Neudson Cavalcante Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel
Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto, Efigênio de Freitas Júnior, Jeferson Teodorovicz e
André Severo Chaves (suplente).
Relatório
MULTI-PRENSAS COMÉRCIO E REFORMA DE PRENSAS LTDA. - EPP
recorre a este Conselho Administrativo pleiteando a reforma do acórdão proferido pela
DRJ/Ribeirão Preto, Ac. no 14-69.628, e-fls. 56/61, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada na fase processual anterior.
Versa o presente processo sobre a exclusão do contribuinte do Simples Nacional,
formalizada pelo Ato Declaratório Executivo DRF/SBC no 2334379, de 09/09/2016, expedido
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.722845/2016-52
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.300 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.722845/2016-52

pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, o qual se funda na existência de débitos com a
Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não suspensa, relacionados no anexo único do
referido ADE, conforme o disposto no inciso V do art. 17, inciso I do art. 29, inciso II do caput e
§ 2o do art. 30 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, e no inciso XV do art.
15 e alínea “d” do inciso II do art. 73 da Resolução CGSN no 94, de 29 de novembro de 2011.
Inconformado com sua exclusão do Simples Nacional, o contribuinte apresentou a
manifestação de inconformidade de e-fls. 30 a 32.
Ao apreciar a lide, a DRJ/Ribeirão Preto manteve o ato de exclusão, em acordão
que contém a ementa e a parte dispositiva descritas abaixo:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2017
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. FALTA DE REGULARIZAÇÃO DOS
DÉBITOS MOTIVADORES.
Mantém-se a exclusão do Simples Nacional motivada pela existência de débitos
exigíveis quando estes não são regularizados em tempo hábil.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2017
COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO. DATA DA EFETIVAÇÃO.
Tratando-se de contribuições previdenciárias ou de débito inscrito em dívida ativa,
considera-se efetuada a compensação de ofício na data em que esta for efetivada.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Acórdão
Acordam os membros da 5a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a manifestação de inconformidade.
Cientificado em 31/08/2017, e-fls. 65, o contribuinte interpôs recurso voluntário
em 28/09/2017, e-fls. 66, com as seguintes alegações:
 O contribuinte, acima identificado, se sente indignado pela decisão da 5a turma
da DRJ, manifestando improcedente a defesa feita em função do pedido de
exclusão do Simples Nacional, pela existência de débitos exigíveis;
 O contribuinte em sua defesa nunca disse que os débitos inexistem, e sim
confirmou que existem, mas também apresentou vários pedidos de restituição
que já fazem quase 10 anos do pedido de restituição e até o presente momento
nada foi decidido;
 Após várias reclamações / indagações postadas na Ouvidoria da Receita
Federal, no último dia 12/09/2017 às 11:43:49 hs, há uma manifestação para
executar a Compensação / Restituição dos pedidos efetuados em 2007/2008;
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.300 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.722845/2016-52

 O Contribuinte reconhece a existência dos débitos exigíveis, INSS e DAS, aliás
nunca contestou os débitos declarados, haja vista que no último dia
13/07/2017, aderiu ao parcelamento simplificado - Simples Nacional, número
de referência conta 001214242, no valor de R$ 184.650,57 (cento e oitenta e
quatro mil, seiscentos e cinquenta reais e cinquenta e sete centavos),
parcelando em 60 (sessenta meses), iniciando os pagamentos em 31/07/2017 e
finalizando em 30/06/2022, sendo a parcela original em R$3.077,50 (três mil,
setenta e sete reais e cinquenta centavos), sendo liquidado até a presente data as
parcelas no 01/02;
 No sistema de Vedações e Exclusões do Simples Nacional, hoje constam
somente 02 (dois) débitos não previdenciários no valor de R$ 500,00
(quinhentos reais) cada um, e mais 06 (seis) débitos Previdenciários na
Receita Federal e na PGFN, conforme relação abaixo:
Débito no 491384742 Fase 535 Ajuizamento / Distribuição - PGFN
Débito no 472636871 Fase 535 Ajuizamento / Distribuição - PGFN
Débito no 125953771 Fase 535 Ajuizamento / Distribuição - PGFN
Débito no 122506057 Fase 535 Ajuizamento / Distribuição - PGFN
Débito no 136498981 Fase 30206 AG. EXPIR. PRAZO P/ REG. DCG
Débito no 139305807 Fase 30202 AG. EXPIR. PRAZO P/ REG. LDCG
 Hoje os débitos pendentes são somente débitos previdenciários, que podem ser
compensados, é só questão de alguém autorizar a compensação afinal o tempo
está contra nós, e se perdemos o Simples Nacional, quer dizer se formos
excluídos, a empresa MULTI PRENSAS tora-se inviável, pois não teria
condições de dar continuidade;
 Tecnicamente falando, se houver a compensação / restituição dos pedidos de
restituição no 13819.003721/2008-64 e os sete Pedidos de Restituição
PER/Dcomps:
1) 01025.19331.260209.1.2.15-0450
2) 06547.63099.260209.1.2.15-0410
3) 38091.58225.260209.1.2.15-5424
4) 14952.43352.260209.1.2.15-9078
5) 02247.59425.260209.1.2.15.4209
6) 26182.78456.260209.1.2.15.6590 e
7) 02627.17300.260209.1.2.15.5104
 Indignado estamos também, pois o pedido de restituição / compensação é
corrigido exclusivamente pela SELIC, enquanto os débitos declarados e
exigíveis são corrigidos também pela SELIC, mas também tem a inclusão de
MULTAS altíssimas, indevidas;
 A legislação diz que o prazo para devolução dos pedidos de restituição são de
05 (cinco) anos da data de protocolização dos pedidos, hoje estamos chegando
a 10 anos do primeiro pedido e tenho a certeza que nenhuma multa será
ressarcida ao contribuinte em função do atraso do reembolso;
 Por todo o exposto, requeremos que seja analisada a questão social, afinal uma
empresa aberta em 30/04/1996, com quase 21 anos de existência, e na primeira
dificuldade e tendo recursos retidos, e também que V. Sas. possam ajudar a
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.300 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.722845/2016-52

acelerar a compensação do débito, que o contribuinte permaneça no Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, por ser um
ato de justiça fiscal.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
O litígio envolve a análise da validade do Ato Declaratório Executivo DRF/SBC
no 2334379, de 09/09/2016, de exclusão do Simples Nacional, que se funda na existência de
débitos com a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não suspensa
Em seu recurso, o contribuinte reconhece que os débitos existem, mas que
apresentou vários pedidos de restituição, que estão pendentes há quase 10 anos.
Na realidade, o inconformismo do contribuinte não é dirigido à existência dos
débitos que motivaram sua exclusão do Simples Nacional, mas sim por ter sido excluído pela
existência de débitos, ao mesmo tempo em que existiam processos de restituição pendentes de
análise.
Assevera, entretanto, que em 13/07/2017 aderiu ao parcelamento simplificado -
Simples Nacional, número de referência conta 001214242, no valor de R$ 184.650,57 (cento e
oitenta e quatro mil, seiscentos e cinquenta reais e cinquenta e sete centavos), parcelando em 60
(sessenta meses), iniciando os pagamentos em 31/07/2017 e finalizando em 30/06/2022, sendo a
parcela original em R$3.077,50 (três mil, setenta e sete reais e cinquenta centavos), sendo
liquidado até a presente data as parcelas no 01/02.
Assim, afirma que atualmente constam somente 02 (dois) débitos não
previdenciários no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) cada um, e mais 06 (seis) débitos
Previdenciários na Receita Federal e na PGFN, que podem ser compensados com o crédito que
está sendo pleiteado nos pedidos de restituição.
Não restam dúvidas de que a compensação é uma das formas de extinção do
crédito tributário (art. 156, inciso II, do Código Tributário Nacional - CTN).
Estabelece o Código Civil que, se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e
devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem (Art. 368 da
Lei no 10.406/20021).

1 Art. 368. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-
se, até onde se compensarem.
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.300 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.722845/2016-52

Porém, no âmbito do Direito Tributário, a potencial existência de um crédito
perante a Fazenda Pública não é suficiente para considerar uma divida tributária extinta.
De acordo com o CTN, a compensação somente poderá ser efetuada se autorizada
por lei, podendo depender, ainda, de apreciação pela autoridade administrativa. Assim, não basta
apenas que o contribuinte tenha um crédito e um débito para com a Fazenda Pública para que se
considere o débito tributário extinto até onde se compensarem, é necessário que exista uma lei
tributária autorizando tal procedimento. Nesse sentido, é o art. 170 do CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
No presente caso, o contribuinte não formulou pedido de compensação, no que se
refere à parte de suas dívidas. A sua pretensão é que, uma vez reconhecido o direito a restituição
fosse efetuada a compensação de ofício.
Essa modalidade de compensação, denominada de ofício, encontra-se prevista no
art. 7o do Decreto-lei no 2.287, de 1986, in verbis:
Art. 7o A Receita Federal do Brasil, antes de proceder à restituição ou ao ressarcimento
de tributos, deverá verificar se o contribuinte é devedor à Fazenda Nacional. (Redação
dada pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Existindo débito em nome do contribuinte, o valor da restituição ou ressarcimento
será compensado, total ou parcialmente, com o valor do débito. (Redação dada pela Lei
no 11.196, de 2005)
§ 2o Existindo, nos termos da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, débito em nome
do contribuinte, em relação às contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do
parágrafo único do art. 11 da Lei no8.212, de 24 de julho de 1991, ou às contribuições
instituídas a título de substituição e em relação à Dívida Ativa do Instituto Nacional do
Seguro Social – INSS, o valor da restituição ou ressarcimento será compensado, total ou
parcialmente, com o valor do débito. (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 3o Ato conjunto dos Ministérios da Fazenda e da Previdência Social estabelecerá as
normas e procedimentos necessários à aplicação do disposto neste artigo. (Redação dada
pela Lei no 11.196, de 2005)
(Grifei)
A compensação, nesta hipótese, somente se concretiza após o reconhecido do
crédito objeto do pedido de restituição ou ressarcimento, diferentemente do que ocorre com o
pedido de compensação, quando formalizado mediante por intermédio do PER/DCOMP, cujos
efeitos de extinção do débito envolvido é imediato, sob condição resolutória. Nesse sentido,
dispõe o art. 74 da Lei no 9.430, de 1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)

Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.300 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.722845/2016-52

§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
(...)
Portanto, no caso de compensação de ofício, somente após a quantificação do
crédito e o devido encontro de contas é que a dívida tributária pode ser considerada extinta. No
presente caso, a esperada compensação de ofício ainda não ocorreu.
Mesmo que se acolha a tese da Recorrente de que essa demora não pode lhe
causar prejuízos, não se pode olvidar que parte dos débitos foram parcelados em 13/07/2017 (o
prazo de regularização após a ciência do ADE – 14/10/2016 – expirou em 16/11/2016). O crédito
pleiteado reconhecido, no valor de R$ 51.327,69 (e-fls. 46), é bem inferior ao valor total
parcelado de R$ 184.650,57. Aliás, sequer se tem a certeza que esse crédito seja suficiente para
liquidar a dívida remanescente.
Destarte, é de se manter os efeitos da exclusão do Simples Nacional, a partir de
01/01/2017.
Conclusão.
De todo o exposto, encaminho meu voto no sentido de NEGAR provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa

Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital